Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714525-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ADELITA MARQUES, MAURICIO MARCELLINI PEREIRA APELADO: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, MARIA ADELITA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido cautelar incidental formulado pela Embargante nos autos de embargos de terceiro contra decisão proferida na ação de execução, que determinou o prosseguimento das medidas executivas a despeito de haver duas apelações pendentes de julgamento nos autos de embargos de terceiro. Alega a Embargante (ID 21136694) que propôs embargos de terceiro, a fim de anular fiança prestada em contrato de locação sem outorga uxória. Ciente dos embargos de terceiro, o Juízo suspendeu a execução nos autos da ação de execução n. 0708738-40.2019.8.07.0020. Sobreveio sentença nos autos dos embargos de terceiro, julgando improcedentes os embargos, razão pela qual foram interpostas apelações. A interposição das apelações foi informada ao Juízo nos autos da ação de execução, pleiteando-se que os efeitos da execução continuassem suspensos até julgamento final das apelações. Tal pedido foi indeferido nos autos da ação de execução e estão tendo prosseguimento os atos executórios em desfavor de Porfírio Marques de Melo, o que afeta a Embargante, ora peticionante, pois foi determinada a penhora do imóvel onde reside. Argumenta que, diante do efeito suspensivo atribuído às apelações nos embargos de terceiro, as medidas executivas contra Porfírio Marques de Melo devem continuar suspensas. Deduz os seguintes pedidos: Dessa forma é a presente para REQUERER A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, para: a) que seja determinado a suspensão das medidas executivas desencadeadas junto ao processo de execução no 0708738-40.2019.8.07.0020, em desfavor de PORFÍRIO MARQUES DE MELO; b) diante dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação pelo art. 1.012, do NCPC, seja oficiando-se o Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que mantenha suspenso o processo de execução no 0708738-40.2019.8.07.0020, em desfavor de PORFÍRIO MARQUES DE MELO, suspendendo, sustando e recolhimento o mandado de penhora, avaliação (expedido nos autos da ação de execução) e intimação sobre o imóvel situado na QNL 06, CONJUNTO D, LOTE 09 – TAGUATINGA – DF, pertencente também à MARIA ADELITA MARQUES, diante da apelação proposta por ela até decisão final no recurso proposto. Na sentença dos embargos de terceiro (ID 17925294), o Juízo a quo mencionou a súmula 332 do STJ (A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia), mas mencionou que o caso tem uma particularidade: a embargante e seu cônjuge fiador são genitores do Executado/Locatário. Entendeu ser pouco crível que a genitora/Embargante desconhecia a fiança prestada por seu cônjuge ao próprio filho. Os apelos interpostos contra tal sentença estão pendentes de julgamento. Ao pleitear, nos autos de execução, a suspensão das medidas constritivas em razão de interposição de apelos nos embargos de terceiro com efeito suspensivo legal, assim decidiu o juiz nos autos da execução (ID 21136700): Trata-se de requerimento formulado por MARIA ADELITA MARQUES, alegando-se terceira interessada, pretendendo seja mantida a suspensão da execução em relação ao segundo executado, uma vez que, em que pese a improcedência dos Embargos de Terceiros por ela ajuizado (0714525-50.2019.8.07.0020), foram interpostas apelações e, considerando que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, não poderia haver o prosseguimento da execução enquanto não houver decisão definitiva. Não conheço, porém, dos pedidos formulados, por ausência de previsão legal, inadequação da via eleita e ilegitimidade da requerente, que sequer figura como parte no presente processo de execução. Determino, ainda, a exclusão das petições de ID 72414241 e respectivos documentos, e ID 72637517, evitando-se desnecessário tumulto no feito. Aguarde-se o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação já expedido. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. A probabilidade do direito sustentada pela Embargante consiste no efeito suspensivo previsto no art. 1.012 do CPC. O perigo de dano reside no fato de que as medidas executivas no processo de execução estão afetando o patrimônio da Embargante. É certo que o art. 1.012, “caput”, do CPC confere efeito suspensivo automático às apelações. Todavia, tal efeito suspensivo se opera apenas nos autos em que foram interpostas as apelações, que, no caso, é nos autos dos Embargos de Terceiro. Não há previsão legal que ampare o pleito no sentido de que o efeito suspensivo de apelação em embargos de terceiros se estenda aos autos de execução, suspendendo as medidas constritivas. Ademais, como a decisão ora impugnada foi proferida nos autos da execução, eventual questionamento em recurso deveria ter sido naqueles autos. Apesar de a penhora sobre imóvel no patrimônio da Embargante configurar, em tese, um risco de dano, não há probabilidade de provimento do recurso, nos termos fundamentados pela Embargante, que dê azo ao pedido de suspensão da execução, autos estes diversos do ora em análise. Também não verifico, nesta fase de cognição sumária, probabilidade de provimento da apelação que pudesse justificar uma medida, deferida nestes autos, de suspensão da execução. Isto porque a Embargante é cônjuge do fiador e genitora do executado principal (ID 17925272) em contrato de locação. Assim, não é crível a alegação da Embargante de que não tinha conhecimento da fiança prestada pelo genitor em favor do próprio filho. O e-mail enviado pelo Locatário/Executado e filho da ora Embargante ao Locador transparece que a genitora tinha ciência da fiança: Como vc sabe os fiadores são meu pai e minha mãe, pois são casados e tiveram que assinar juntos o nosso contrato. Vc vai preferir discutir a questão em litígio a aceitar minha proposta!? Sinceramente no meu ver não acho que vai ser uma decisão acertada da sua parte, mas a decisão é sua. De qlqr forma mantenho minha proposta. O art. 300 do CPC estabelece, cumulativamente, dois requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um dos requisitos, não é possível conceder a tutela de urgência. Por tais razões, INDEFIRO a tutela pleiteada no ID 21136694. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:19:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador